Tribunal: TJDFT
Processo: 0741052-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO GENITOR. PAGAMENTO SUBSIDIÁRIO PELA AVÓ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, sob o rito da prisão civil, a qual indeferiu o reconhecimento dos pagamentos realizados pela avó para dedução do débito da obrigação principal do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os valores pagos pela avó, a título de alimentos avoengos, podem exonerar ou reduzir a obrigação principal do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar incumbe primariamente aos pais, sendo a responsabilidade dos avós subsidiária e complementar (arts. 1.694, 1.696 e 1.698 do Código Civil). A fixação de alimentos avoengos não extingue a dívida do genitor. 3.1. A obrigação dos avós somente se configura diante da impossibilidade total ou parcial dos pais, não afastando a responsabilidade principal e personalíssima do genitor.
4. A manutenção do rito da prisão civil encontra respaldo no art. 528, §3o, do CPC e no art. 5o, LXVII, da CF, diante da inadimplência contumaz e da natureza urgente da obrigação alimentar. Não há prova de impossibilidade absoluta e inescusável de adimplir a obrigação. 4.1. A prisão civil tem caráter coercitivo, não punitivo, e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação essencial à sobrevivência da alimentanda.
5. Pronunciamento do Ministério Público: "!Conforme bem pontuado na decisão agravada e reforçado pelo Ministério Público em primeira instância, a obrigação alimentar dos avós possui natureza subsidiária e complementar (art. 1.698 do Código Civil). O fato de ter havido fixação de alimentos em desfavor da avó paterna em outro processo (no 0704966-58.2017.8.07.0014) não opera novação da dívida do pai, nem extingue sua responsabilidade principal e personalíssima". (Procuradora Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar do genitor é principal e personalíssima, não sendo afastada por pagamento subsidiário realizado pelos avós. 2. A fixação de alimentos avoengos não extingue a dívida do genitor. 3. A prisão civil é medida coercitiva legítima para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação alimentar, quando não demonstrada impossibilidade absoluta de pagamento."

____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.696, 1.698 e 1.701; CPC art. 528, §3o; CF art. 5o, LXVII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 596 do STJ; TJDFT: AI 0708689-88.2021.8.07.0000; HC 0705576-63.2020.8.07.0000; HC 0726403-32.2019.8.07.0000; HC 0725254-98.2019.8.07.0000.